Tribunal: TJMT
Processo: 0011932-43.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011932-43.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ERINALDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 753.106.602-59 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERINALDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 753.106.602-59 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GOMES DA COSTA - CPF: 058.620.991-31 (APELADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.589.641-19 (APELADO), WESLEY BORGES DAMACENA - CPF: 056.612.661-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, JOAO BOSCO GOMES DA COSTA, MARCELO FERREIRA DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO –
ACUSADOS DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE TRÊS VÍTIMAS –CONDENAÇÃO APENAS PELA
EXTORSÃO DE UMA DAS
VÍTIMAS
–

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
DOS DEMAIS DELITOS
–
RECURSO DA DEFESA
– EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA WESLEY – PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – PROVA SUFICIENTE – CONFIGURAÇÃO DO ART. 158, § 3o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos acusados no tocante às imputações descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 158, § 3o, do CP em desfavor das vítimas João Bosco e Marcelo.

As declarações dos policiais, sob o crivo do contraditório, e da vítima Wesley na fase policial não deixam dúvidas de que os acusados restringiram a sua liberdade,
mantendo-a no interior do veículo Gol vermelho,
mediante violência psicológica e grave ameaça, visando obter indevida vantagem econômica, qual seja, recuperação de expressiva quantidade de droga
s.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011932-43.2019.8.11.0064

APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, JOAO BOSCO GOMES DA COSTA, MARCELO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. n.700695, julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a)

condenar Erinaldo Rodrigues Vieira e Adelino Messias de Souza em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa e Wesley Jackson Faria de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá a 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, todos incursos nas sanções do art. 158, § 3o, c/c art. 29, ambos do CP pelo fato em que figura como vítima Wesley Borges Damacena;

b)

condenar João Bosco Gomes da Costa por infração ao art. 307 do CP a 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto;

c)

absolver Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Faria de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá das imputações do art. 158, § 3o, do CP em desfavor das vítimas João Bosco Gomes da Costa e Marcelo Ferreira da Silva;

d)

absolver Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Faria de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá quanto ao tipo penal descrito no art. 2o da Lei 12.850/13;

e)

absolver Adelino Messias de Souza, Marcelo Ferreira da Silva e João Bosco Gomes da Costa das imputações do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A defesa de Jeferson Rodrigues de Souza Sá, ID. 89495484, aduziu a não configuração do crime de extorsão qualificada, eis que ausente a elementar do tipo, a violência ou grave ameaça. Citou equívoco de interpretação do juiz ao considerar que a vítima Wesley era o rapaz que aparece nas filmagens de fls. 67, sendo abordado por várias pessoas e colocado dentro do veículo Ford/Ecosport de cor prata. Postulou a absolvição
por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP, ou a absolvição por insuficiência de provas, de acordo com o art. 386, VII, do CPP.

Por sua vez,
Erinaldo Rodrigues Vieira, ID. 89495483, sustentou ausência de provas da autoria delitiva. Aduziu que a própria vítima Wesley ao ser ouvida na Delegacia de Polícia
“foi categórica em afirmar que o apelante ERINALDO RODRIGUES VIEIRA não estava presente quando três pessoas foram até sua casa e pediram para ele entrar no carro VW/Gol, bem como, que aquelas pessoas não usaram de violência ou grave ameaça.”
(sic) Afirmou que
“em razão de um claro equívoco interpretativo (error in judicando), o Magistrado acabou por entender, equivocadamente, que a pessoa que aparece nas filmagens de fls. 67, sendo agarrada por várias pessoas, em frente à empresa Leste Gás e, na sequência, sendo colocada no veículo Ford/Ecosport de cor prata, é a vítima WESLEY BORGES DAMACENA”.
(sic) Alegou, também, atipicidade da conduta face a não comprovação da elementar do tipo (violência ou grave ameaça). Requereu, ao final, a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Adelino Messias de Souza, ID. 89495513, argumentou que a prova (filmagens) que embasou a condenação, se fundou em equívoco do juiz, porque a pessoa que aparece nas filmagens de fls. 67, sendo abordada e colocada dentro do veículo se não se trata da suposta vítima Wesley Borges Damacena. Mencionou ausência da elementar do tipo (grave ameaça ou violência) para caracterizar o delito de extorsão qualificada. Pugnou pela absolvição com fundamento n
o art. 386, III, do CPP, ou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos de Jeferson Rodrigues de Souza Sá, Erinaldo Rodrigues Vieira e Adelino Messias de Souza, ID. 89495503 e 89495524.

Em suas razões recursais, ID. 89495501, o Ministério Público sustentou que há provas suficientes para a condenação de todos os acusados pelos crimes a eles imputados. Requereu a reforma da sentença, a fim de que os réus Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Farias de Souza, Jefferson Rodrigues de Souza Sá, João Bosco Gomes da Costa e Marcelo Ferreira da Silva sejam condenados nos exatos termos contidos na denúncia.

Em contrarrazões, ID. 89495522, 89495526, 89495531, 89495533, 89495535 e 89495541, as defesas de Adelino Messias de Souza, Erinaldo Rodrigues Vieira, Marcelo Ferreira da Silva e Jeferson Rodrigues de Souza Sá, Wesley Jackson Faria de Souza e João Bosco Gomes da Costa postularam o desprovimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e razões recursais do representante do Ministério Público e manifestou-se pelo provimento da apelação do
Parquet
e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas dos réus, ID. 93824484.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, JOAO BOSCO GOMES DA COSTA, MARCELO FERREIRA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação dos réus Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Farias de Souza, Jefferson Rodrigues de Souza Sá, João Bosco Gomes da Costa e Marcelo Ferreira da Silva nos exatos termos contidos na denúncia.

Por sua vez, os recursos de Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá visam à absolvição da imputação do art. 158, § 3o, c/c art. 29, ambos do CP, pelo fato em que figura como vítima Wesley Borges Damacena.

Vejamos.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso inquérito policial que no mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade, os denunciados ADELINO MESSIAS DE SOUZA, JOÃO BOSCO GOMES DA COSTA e MARCELO FERREIRA DA SILVA mantiveram em depósito, guardaram e venderam drogas.

São dos autos que o denunciado ADELINO, membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e responsável pela venda de drogas na região do Bairro Sagrada Família, guardava e mantinha em depósito, nesta cidade, grande quantidade de maconha, sendo que, no início do mês de outubro/2019, JOÃO e MARCELO subtraíram uma bolsa com 17 tabletes da referida droga.

Ao tomar conhecimento, ADELINO solicitou colaboração dos ‘irmãos’ (integrantes do ‘Comando Vermelho’) para auxiliá-lo na recuperação do entorpecente, bem como localização de JOÃO e MARCELO, autores da subtração.

2° FATO: EXTORSÃO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/10/2019, no período vespertino, nesta cidade, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ constrangeram e privaram de liberdade as vítimas W.B.D., JOÃO BOSCO GOMES DA COSTA e MARCELO FERREIRA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, visando obter indevida vantagem econômica em benefício dos denunciados e da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Colhe-se que no dia e período supracitados, já tendo conhecimento de quem realizou a subtração do entorpecente e com o fim de puni-los e recuperar a droga, os denunciados WESLEY JACKSON e JEFFERSON, utilizando-se do veículo/Gol, cor vermelha, placa OAP3375, ADELINO, de uma motoneta Honda/Biz, cor rosa, e ERINALDO, de uma motocicleta Honda/Titan cc125, cor cinza, e quatro outros homens, também integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, de um Ford/Ecosport, cor cinza, saíram no encalço de Marcelo e João Bosco.

Por volta das 12:00 do referido dia, os integrantes que estavam no veículo Ford/Ecosport localizaram as vítimas Marcelo e João Bosco, sendo que a primeira logrou se desvencilhar e foragir, porém, João Bosco foi amarrado e levado para a beira de um córrego no Bairro Sumaré, nesta urbe, onde foi agredido com chutes e pauladas na cabeça, tendo sido questionado sobre o local onde se encontrava a droga subtraída.

Colhe-se que, durante as agressões físicas, passou um veículo no local, situação em que João Bosco conseguiu fugir e pedir socorro à Polícia Militar, que o encaminhou à UPA - Unidade de Pronto Atendimento, sendo que em seguida se dirigiu à residência onde residia com Marcelo, situada na Rua General Marcos, Bairro Olga Maria, nesta cidade, ocasião em que localizou apenas 02 (duas) porções de maconha, perfazendo o total de 597,34 g (quinhentos e noventa e sete gramas e trezentos e quarenta miligramas) (Laudo pericial, fls.48/51).

Posteriormente, os integrantes que estavam no veículo Ford/Ecosport se juntaram aos denunciados WESLEY e JEFFERSON, que estavam no VW/Gol, e a ADELINO e ERINALDO, que pilotavam motocicletas, e se dirigiram à casa da vítima W.B.D., primo de Marcelo, no intuito de localizarem este último, mas, como não tiveram êxito, colocaram W.B.D., mediante grave ameaça e contra sua vontade, no interior do VW/Gol, e saíram à procura de Marcelo, com o propósito de recuperação da droga.

Colhe-se que próximo à empresa ‘Leste Gás’, localizada na Rua Odilio Antonio de Oliveira, Bairro Olga Maria, nesta cidade, a vítima W.B.D. saltou do carro VW/Gol e correu para o interior da referida empresa, no entanto, foi novamente capturada pelos denunciados e colocada no Ford Ecosport, cor prata, conforme inclusive comprova as imagens de fl. 67.

Acionada e munida de informação, a Polícia Militar saiu em diligência, e, na Rua W-18, esquina com a Avenida A, Bairro Jardim Atlântico, logrou encontrar e interceptar o veículo VW/Gol, no qual estava a vítima W.B.D., sob o poder dos denunciados WESLEY JACKSON e JEFFERSON, bem como as motocicletas, que eram pilotadas por ADELINO e ERINALDO, contudo, o veículo Ford/Ecosport não foi localizado, oportunidade em que todos foram conduzidos à delegacia de polícia.

3° FATO: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

São dos autos que, após a abordagem feita pela Polícia Militar na data de 18/10/2019, mediante investigação, restou apurado que os denunciados ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ integram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar crimes nesta urbe de Rondonópolis.

A partir da prisão em flagrante dos denunciados WESLEY e JEFFERSON, apurou-se que ambos, ao lado de ERINALDO e ADELINO, são membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis, sendo que na oportunidade da abordagem policial estavam empenhados em localizar e punir os autores da subtração das 17 porções de maconha, que estavam sob a responsabilidade de ADELINO, conhecido por ‘DOTO’ ou ‘DOTORZINHO’, que, de sua vez, gerenciava o tráfico de drogas no Bairro Sagrada Família, nesta cidade.

São dos autos que os integrantes da referida facção conseguiram punir a vítima João com o intitulado ‘salve’ (agressões físicas), e somente não fizeram o mesmo com a vítima Marcelo, pois esta logrou foragir, e, com a vítima W.B.D., em razão da pronta atuação da Polícia Militar, que interceptou o carro onde estava tolhida, sendo que a senda criminosa visava a recuperação da droga subtraída.

4° FATO: FALSA IDENTIDADE

Consta ainda dos autos que, no mesmo dia (18/10/2019), logo após socorrido na UPA e encaminhado à Delegacia de Polícia (2° FATO), nesta cidade, o denunciado JOÃO BOSCO GOMES DA COSTA atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem indevida, em proveito próprio.

Apurou-se que, durante e após a prisão do denunciado, este, visando ocultar sua verdadeira identidade, eximindo-se da responsabilização penal, identificou-se com outro nome, ERALDO GOMES DA COSTA, sendo que, durante a fase investigativa, foi que a sua verdadeira identificação civil veio à tona (Prontuário Civil, fl. 105).

Diante disso, os denunciados WESLEY, JEFFERSON e JOÃO foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Interrogado, JOÃO alegou que encontrou uma bolsa jogada, contendo as referidas porções de maconha, ocasião em que a levou e guardou em sua residência, e, posteriormente, Marcelo, efetuou a venda de parte do entorpecente.”
(
sic
, p. 1-11 do ID. 89494043)

Erinaldo Rodrigues Vieira confirmou à autoridade policial ser ele umas das pessoas captadas nas filmagens da câmera de segurança da empresa Leste Gás:

“QUE está acompanhando de seu advogado CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES OAB 19607. QUE estava passando na rua e do nada um rapaz saiu de dentro de uni gol vermelho e o povo na rua gritou ‘pega ladrão, pega ladrão’ e ele parou para ajudar. QUE afirma ser ele quem aparece nas filmagens dentro da empresa de Leste Gás para render o tal ladrão. QUE ajudou a colocar o suposto ladrão dentro de um Eco Sport prata. QUE depois seguiu rumo Terra Nativa e que por coincidência o mesmo carro gol vermelho estava indo mesmo sentido, quando ele o os indivíduos do carro gol vermelho também foram abordados pela polícia militar e conduzidos para esta delegacia. QUE não conhece MARCELO, nem demais conduzidos. QUE não sabe dizer quem é o tal ‘ladrão’ que ele ajudou a colocar dentro do carro Eco Sport e nem sabe que rumo tomaram e o que fizeram com o tal ladrão. QUE não sabe quem são demais pessoas que ajudou abordar o tal ladrão na empresa de gás e nem quem são os indivíduos do gol vermelho.”
(
sic
, p. 57 do ID. 89494043)

Adelino Messias de Souza informou na delegacia que ajudou a render “um ladrão” na empresa Leste Gás e deu a sua versão dos fatos:

“QUE está acompanhado de seu advogado ARY DA COSTA CAMPOS OAB-315821. QUE afirma que estava passando na rua e ouviu uma pessoa gritar ‘é ladrão, é ladrão’ e como ele estava passando na rua ele retornou com a motocicleta Bis de cor rosa para ajudar os rapazes do Leste Gás. QUE ajudou a render o tal 'ladrão’ e não levou até o carro Eco Sport prata. QUE não sabe porque não chamaram a polícia e nem porque colocaram o tal ladrão dentro do Eco Sport prata. QUE não conhece nenhum dos envolvidos que estão detidos hoje referenciados neste mesmo boletim de ocorrência. QUE não sabe quem é MARCELO. QUE não sabe que destino se deu o Eco Sport prata.”
(
sic
, p. 57 do ID. 89494043)

Em juízo, Adelino Messias de Souza negou os fatos imputados na denúncia:

“Não faço parte de facção. Não tenho condições de mexer com droga, minha família está até passando necessidades. Não conheço os acusados. Tenho apelido de doutor/doutorzinho. Não conheço João Bosco/Poconé. Sobre a filmagem, eu estava passando pra ver meu filho, parei só pra ver o que estava acontecendo. Dei um murro porque falaram que ele era ladrão.”
(relatório de mídia digital)

Wesley Jackson Farias de Souza respondeu na fase extrajudicial:

“QUE está acompanhado de seu advogado ARY DA COSTA CAMPOS OAB 315821; QUE na data de 18/10/2019, por volta de 121h30, estava juntamente com JEFFERSON no veículo Gol de cor vermelha, de placa OAP3375, transitando pela Avenida Bandeirantes, procurando ‘alguma coisa para comer na Rua’, quando viram uma ‘muvuca' segurando o guri (WESLEY BORGES), e então, o interrogando e JEFFERSON o colocaram dentro do Gol; QUE seguiram com destino a ‘um outro menino que estava envolvido mesmo’, envolvido ‘num roubo não sei não onde, ali perto ali de onde ele pulou do carro’ (sic); QUE não conhece os demais conduzidos; QUE questionado sobre o paradeiro de MARCELO, disse: ‘esse MARCELO aí eu acho que é o companheiro dele lá’; QUE o interrogando e JEFFERSON não ameaçaram a vítima WESLEY BORGES com o fim de constrangê-lo a entrar no carro; QUE não conhecia WESLEY BORGES; QUE WESLEY BORGES e o outro rapaz que aparece na filmagem saindo em direção à 'Empresa Leste Gás’ estavam juntos no veículo Gol vermelho dele; QUE tanto WESLEY BORGES quanto tal rapaz foram pegos pelo interrogando e JEFFERSON; QUE se negou a revelar mais detalhes sobre os fatos.”
(
sic,
p. 75-77 do ID. 89494043)

Na fase judicial, Wesley Jackson Farias de Souza exerceu seu direito de ficar em silêncio.

Jefferson Rodrigues de Souza Sá declarou à autoridade policial:

“QUE afirma que estava com WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, andando dentro do carro GOL de cor vermelha que é de propriedade da mãe de WESLEY. QUE viram um ‘pampeiro' na rua, se referindo a um alvoroço da população, e ao tentar ajudar pegaram WESLEY BORGES e um outro rapaz ‘branquinho’ e pediram para eles entrarem dentro do carro, juntamente na rua haviam uns rapazes que estava de moto que também param para ajudar conter o alvoroço da população. QUE um dos rapazes branquinho desceram do carro gol vermelho e correu para dentro da empresa de gás, sendo detido por outras pessoas e colocado dentro de um Eco Sport de cor prata. QUE quando o rapaz branquinho saiu correndo de dentro do gol vermelho o interrogado e WESLEY JACKSON saíram tomando rumo Bairro Jardim Atlântico apenas com o WESLEY BORGES dentro do carro. QUE afirma que não obrigou WESLEY BORGES a ficar dentro do carro, não ameaçou. QUE não conhece nenhum dos outros envolvidos, nem sabe quem é MARCELO nem o paradeiro do rapaz branquinho que foi levado com o carro Eco Sport.”
(
sic,
p. 89-91 do ID. 89494043)

Em juízo, Jefferson Rodrigues de Souza Sá permaneceu em silêncio.

João Bosco Gomes da Costa declarou-se, na delegacia, chamar Eraldo Gomes da Costa, relatando o ocorrido:

“QUE mora com o MARCELO há 2 meses. QUE o interrogando afirma que há 15 dias estava carpindo um terreno próximo do campo de futebol do SBT quando passou dois meninos desconhecidos dele e jogou uma bolsa no terreno ao lado do terreno que ele estava carpindo. Que foi averiguar do que se tratava e ao ver que era drogas ele levou a bolsa para casa. QUE passado dois dias com a bolsa escondida no lote que ele estava carpindo ele contou para o MARCELO, qual decidiu vender parte da droga para pagar água e luz da casa deles. QUE ele havia decido jogar a droga fora mas MARCELO não deixou; QUE MARCELO depois vendeu toda a droga fiada, até então não recebeu nada. QUE na data de hoje por volta de 12 horas o interrogando relata que estava próximo à Rua José Barriga quando foi abordado por um carro Eco Sport de cor cinza com 4 pessoas dentro. QUE os 4 ocupantes do veículo desceram do carro e pediram para ele entrar dentro do carro sem violência, mas todos com as mãos na cintura simulando estarem com arma. QUE MARCELO desceu do carro Eco Sport e dizia ‘o outro é esse aí’ olhando e apontando para o interrogando. QUE os indivíduos mandaram MARCELO ‘PEGAR ANDANDO’ no asfalto sentido bairro. QUE os tais indivíduos entraram de novo dentro do Eco Sport e o motorista lhe disse que podia fiar tranquilo que outra turma iria pegar o MARCELO logo ali. QUE dentro do carro os indivíduos não deixavam que olhassem para o rosto deles. QUE levaram ele para um córrego no Bairro Sumaré, onde chegaram mais uns 3 ou 4 homens e o amarraram com língua de sogra de cor preta e corda e bateram nele com chutes, pauladas na cabeça perguntando tempo todo onde estava o restante da droga que estava na tal bolsa. QUE o interrogando avisou que a droga MARCELO havia vendido e que ele não havia recebido de ninguém, mas eles não acreditaram e continuaram batendo nele. QUE em seguida um carro gol de cor branco com vidros escuros, não sendo possível identificar quem e quantos estavam dentro do carro branco, parou ao lado do Eco Sport prata qual ele foi conduzido. QUE os indivíduos que estavam batendo nele saíram correndo achando que era polícia, que neste momento ele conseguiu soltar as mãos e os pés e saiu correndo para rua pedindo socorro, e não viu se desceu alguém do carro branco. QUE ele conseguiu sair de dentro do mato e pediu socorro por um moto taxi que o levou até o corpo de bombeiros. QUE o interrogando afirma que não conhecia nenhum deles. QUE ao assistir as filmagens o interrogando reconhece que o tal rapaz vestindo calça e camiseta de cor cinza, qual foi detido por terceiros dentro da empresa de gás era um dos que estavam dentro do carro Eco Sport qual também ajudou a bater nele. QUE ele afirma que não conhece nenhum dos indivíduos que estavam dentro da empresa de gás e nenhum dos demais indivíduos que aparecem nas filmagens, nem mesmo o que detido e que havia ajudado a bater nele também. QUE o interrogado afirma que ele mesmo ligou para a polícia pedindo socorro, que uma viatura retornou com ele no local onde ele sofreu as agressões, porém ele por não conhecer bem a cidade ele não soube encontrar o local. QUE a militar o levou até a UPA e após atendimento o trouxe para esta delegacia. QUE nega que tenha levado a polícia até a casa dele, nega que a droga encontrada seja dele, pais afirma que não tinha nenhum tipo de droga na casa dele. QUE nega que seja MARCELO o indivíduo que aparece nas filmagens sendo detido por terceiros na empresa de gás. QUE não soube mais nada sobre o paradeiro de MARCELO.”
(
sic
, p. 99-103 do ID. 89494043)

João Bosco Gomes da Costa negou o episódio, sob o crivo do contraditório:

“A polícia não pegou nada de droga. O Marcelo não tem nada a ver comigo. Não sofri agressão não, não me bateram não. Não conheço as pessoas que me pegaram. Não conheço os acusados. Não morava nessa residência que encontraram a droga, mora na rua. Não conhecia o Wesley.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Wesley Borges Damacena relatou na fase policial:

“QUE nesta data, estava em sua residência, quando por volta de 13h00min quando chegaram três indivíduos em gol; Que um dos indivíduos perguntou de seu primo MARCELO FERREIRA, ocasião em que respondeu a eles que ele teria acabado de sair: Que eles disseram para entrar dentro do carro deles, para procurarem MARCELO, e que era para ficar tranquilo, e assim os atendeu entrou no veículo; Que lhe pediram também para ligar para MARCELO, e o declarante ligou para ele mas MARCELO não atendeu; Que indicou a casa de MARCELO que era perto, e foram até a casa dele, mas não o encontraram; Que a todo tempo eles falavam que tinham que encontrar MARCELO, mas não lhe disseram o motivo; Que momentos depois junto a BR, perto do Village do Cerrado, foram abordados pela PM; Que a PM lhe indagou acerca de onde iriam, e o declarante disse a eles para disfarçar que teriam saído para tomar cerveja e que eram conhecidos seu; Que a PM separou todos os que estavam no veículo e o declarante quando foi ouvido separadamente, disse que estava com os demais integrantes para procurar MARCELO seu primo, e não conhecia eles; que a PM então conduziu os demais integrantes para a Delegacia; Que a PM passou em sua casa, para conversar com seu pai, e ele informou o nome completo de seu primo MARCELO a eles; Que assim a PM fez seu encaminhamento para a Delegacia; Que a todo momento os integrantes do veículo gol queriam achar MARCELO, contudo não lhe fizeram ameaças se acaso não os atendesse; Que na hora dos fatos não viu nenhum dos conduzidos portando arma de fogo; Que conhece ERALDO ‘POCONÉ’, de ir à casa dele, pois ele mora com seu primo MARCELO; Que não sabe no que ERALDO trabalha, e MARCELO é servente de pedreiro: Que não sabe se ‘POCONÉ’ comercializa drogas nesta cidade; Que não sabe se MARCELO comercializa drogas nesta cidade também; Que não tem conhecimento de que a casa de MARCELO seja frequentada por usuários de drogas; Que se sentiu ameaçado pelos integrantes do veículo gol, no momento em que eles disseram para entrar no carro; Que esclarece que o motorista do veículo era moreno, magro, usava boné vermelho, estatura mediana; Que no banco da frente carona, havia um moreno, estatura mediana, gordo, usava camiseta branca, e o 3o indivíduo que lhe acompanhou no banco de trás era baixo, moreno, usava boné verde; Que nesta unidade policial após mostrado os suspeitos WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERALDO COMES DA COSTA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, e o declarante reconheceu com certeza como os suspeitos que estavam no GOL: WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA, e lhe colocaram dentro do veículo para procurar MARCELO; Que reconhece o veículo GOL VERMELHO, PLACAS OAP 3375, como o mesmo utilizado pelos suspeitos na hora do Crime.”
(
sic
, p. 47-49 do ID. 89494043)

A vítima Wesley Borges Damacena não foi ouvida na fase judicial.

O PM Reyner Roosevelt de Souza e Silva, condutor do flagrante, narrou os fatos na fase policial:

“QUE EM SOLICITAÇÃO VIA CIOSP ONDE HOUVE UMA DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO QUE VÁRIOS INDIVIDUOS EM UM VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA E UM ECO-SPORT DE COR CINZA E DUAS MOTOCICLETA SENDO UMA HONDA CG 125 DE COR CINZA E UMA BIZ DE COR ROSA NO BAIRRO OLGA MARIA NA RUA ODILIO ANTONIO DE OLIVEIRA UM INDIVIDUO TERIA SALTADO DO VEÍCULO GOL VERMELHO EM MOVIMENTO EM SEGUIDA PROCURADO REFÚGIO EM UM DEPÓSITO DE GÁS ‘LESTE GÁ’, PORÉM OS OCUPANTES DO VEÍCULO E MOTOCICLETAS FORAM AO SEU ENCALÇO E CONSEGUIRAM DETER NOVAMENTE A VÍTIMA MARCELO FERREIRA DA SILVA E COLOCARAM NO VEÍCULO ECO-SPORT DE COR CINZA E EM SEGUIDA SAÍRAM EM ALTA VELOCIDADE EM DIREÇÃO A AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL. MUNIDOS DE TAIS INFORMAÇÕES ESSA GUPM CONSEGUIU LOGRAR ÊXITO EM ABORDAR OS SUSPEITOS WESLEY JACKSON, WESLEY BORGES DAMASCENA, JEFERSON, DO VEÍCULO GOL VERMELHO E DAS MOTOCICLETAS ADELINO (biz), ERINALDO RODRIGUES (titan 1 25cc, cinza), QUE FORAM LOCALIZADOS NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO ONDE FOI SOLICITADO APOIO DAS DEMAIS GUPMS E FOI FEITO A ABORDAGEM E CHECAGEM DOS SUSPEITOS, SENDO QUE DURANTE A ENTREVISTA SEPARADAMENTE COM OS ABORDADOS FOI CONSTATADO QUE UM DOS OCUPANTES DO VEÍCULO SERIA VÍTIMA DOS DEMAIS, NARRADO NESTE B.O COMO WESLEY BORGES DAMACENA ONDE SEGUNDO ELE ESTARIA EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO OS CONDUZIDOS CHEGARAM EM SUA RESIDÊNCIA A PROCURA DA VÍTIMA MARCELO FERREIRA DA SILVA SENDO QUE ESTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, ENTÃO OS CONDUZIDOS LEVARAM WESLEY CONTRA SUA VONTADE E SOBRE AMEAÇA PSICOLÓGICA E FÍSICA COM INTUITO DE LOCALIZAR SEU PRIMO MARCELO. AINDA NO LOCAL DA ABORDAGEM FOI VERIFICADO ATRAVÉS DE VÍDEOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA TODAS AÇÕES DA QUADRILHA CONFIGURANDO ASSIM CRIME DE SEQUESTRO E AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VITIMA MARCELO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO FOI LOCALIZADO. DURANTE A CONFECÇÃO DESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMPARECEU A UPA DE RONDONÓPOLIS UMA PESSOA VULGO ‘POCONÉ’ O QUAL NOS INFORMOU QUE: NA DATA DE HOJE UM VEÍCULO ECO-ESPORT DE COR CINZA COM QUATRO INDIVÍDUOS DENTRO O ABORDOU NA RUA E O AMARROU COM LÍNGUA DE SOGRA E EM SEGUIDA O LEVOU ATE A BEIRA DE UM CÓRREGO AOS FUNDOS DO SUMARÉ E LHE AGREDIU E EM SEGUIDA TOMARAM RUMO IGNORADO. SEGUNDO ‘POCONÉ’ TODA ESTA CONFUSÃO SERIA CAUSADA POR UMA BOLSA QUE ESTE ENCONTROU PRÓXIMO A TV RONDON CONTENDO 17 TABLETES DE MACONHA, E QUE ATÉ ENTÃO VÍTIMA MARCELO TERIA FICADO COM OS 17 TABLETES E VENDIDO. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES E COM A AUTORIZAÇÃO DO CONDUZIDO ERALDO GOMES DA COSTA VULGO ‘POCONÉ’ GUPM DO OFICIAL CPU DESLOCOU ATÉ SUA RESIDÊNCIA ONDE FOI LOCALIZADO UMA QUANTIDADE APROXIMADAMENTE DE 590 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. AS MOTOCICLETAS FORAM ENCAMINHADAS PARA PATIO RONDON CONFORME AUTO DE APREENSÃO N°0000211698;0000176186. OBS.: SEGUE EM ANEXO UM PENDRIVE DA MARCA SANDISK DE COR PRETA COM VERMELHO CONTENDO AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DE TODA AÇÃO CRIMINOSA DOS CONDUZIDOS NA EMPRESA ‘LESTE GÁS’. OBS.1: O SUSPEITO ERALDO ATE ENTÃO VÍTIMA DO SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL FEZ RECONHECIMENTO DOS CONDUZIDOS E NÃO FORAM IDENTIFICADOS, PORÉM AO VER A FILMAGEM DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA RECONHECEU O MOTORISTA (não identificado) DA ECO-SPORT DE COR CINZA COMO UM DOS SEUS AGRESSORES.”
(
sic,
p. 33-35 do ID. 89494043)

Em juízo
,
o PM Reyner Roosevelt de Souza e Silva esclareceu a ocorrência policial e as investigações:

“A primeira viatura que atendeu a vítima, conseguimos as imagens e com o patrulhamento conseguimos localizar o gol vermelho juntamente com os dois indivíduos em motocicletas, foi feita a abordagem e conferido no vídeo tratar ser os mesmos. Feita a detenção deles e encaminhada à delegacia, sendo que durante a entrevista com eles, um dos indivíduos que estava dentro do veículo, ele estava contra a sua vontade, ele foi vítima de cárcere privado e sequestro. A denúncia falava do gol, da Eco Sport e motocicleta. Com as imagens vemos os veículos passando juntamente com os agressores. Recordo, eles estavam atrás do primo dele e como eles acabaram não encontrando ele, foram até a residência lá e segundo essa vítima, informou que eles levaram ele para tentar achar o outro indivíduo. Segundo a vítima, o motivo era questão de drogas, esse grupo de pessoas teria perdido 17 tabletes de maconha e esse indivíduo teria encontrado essa droga e revendido e usado para consumo. Durante a confecção do B.O., esse cidadão Poconé deu entrada no PA e uma guarnição deslocou lá, a estória dele batia com a situação do indivíduo que teria sido pego e colocado dentro de um veículo, teria sofrido essa agressão e também devido justamente sobre 17 tabletes de droga, tanto que ao deslocar na residência dele, foi encontrado um pouco de entorpecente, 1⁄2 tablete de maconha. Os acusados estavam parados na primeira entrada do Jardim Atlântico, os motociclistas e o gol vermelho parados, conversando. A vítima, no primeiro momento, ficou com medo, depois ele foi dizer a verdade, que foi pego à força na residência por causa de um primo dele. Outra viatura foi até o local, na distribuidora de gás e obtiveram as imagens da câmera de segurança. Os acusados, tivemos a informação de que fazem parte do Comando Vermelho, mas não temos como provar. O PM Josimar estava na minha viatura. A vítima não relatou violência num primeiro momento, mas depois, agressão física não, mas agressão verbal e ameaça. Ele foi ameaçado, tanto que foi colocado a força dentro do veículo. O problema surgiu por causa de 17 tabletes de maconha, abandonaram a bolsa e o indivíduo que eles tavam procurando achou essa bolsa. Eram 4 ou 5 indivíduos na abordagem. O Adelino/Doutorzinho já conhecia ele da atividade policial, ele foi um dos participantes na extorsão, mas imagens passa ele correndo atrás do indivíduo na distribuidora de gás. Se não me engano ele está de motocicleta. Não tenho informação de quem lançou essa droga, não sei se é do Adelino a droga. Sabemos da droga porque ele explicou o porquê de estar atrás dele. Sempre tivemos informações, mas não temos como comprovar do Adelino no CV. Não sei função ou envolvimento dele na facção. Ele não apontou sobre agressão, só que levaram na beira do rio, amarrado e agredido. Ele achou que ia morrer. Só que chegaram pessoas e eles abandonaram ele. Eu não recordo se falaram sobre Erinaldo. O segundo informou que estava ameaçado pelos indivíduos dentro do Gol. Estavam todos juntos, tanto que foram abordados juntos, do Gol e da moto. O rapaz da Leste Gás foi pego na residência dele. O rapaz que eles pegaram na Leste Gás ele conseguiu fugir. O rapaz da Leste Gás não é o mesmo do Gol vermelho.”
(relatório de mídia digital)

O PM Josimar Souza de Jesus declarou à autoridade policial:

“QUE, o endereço onde foi localizado a droga é Rua General de Matos, s/n, jardim Olga Maria, nas proximidades do Depósito de Gás; QUE, segundo o suspeito ERALDO, vulgo POCONÉ, residiam no sobredito ele e a pessoa de MARCELO FERREIRA DA SILVA; QUE, no local somente foi localizado o entorpecente apreendido; QUE, na ocasião foi apurado que os suspeitos de sequestro pegaram o suspeito ERALDO e o conduziram até a região do Bairro Vila Mineira, sendo que também conseguiram abordar WESLEY BORGES DAMACENA e posteriormente MARCELO: QUE, foi identificado que o WESLEY foi colocado no veículo VW Gol de cor vermelha e a vítima MARCELO foi colocada no veículo Ford Eco Sport cor cinza clara; QUE, ninguém fugiu do veículo VW Gol, somente a vítima MARCELO ao avistar o veículo Ford Eco Sport correu até o depósito de gás onde ele trabalha e se escondeu em uma das salas, porém foi retirado à força pelos sequestradores; QUE, ERALDO se deslocou até a UPA onde solicitou atendimento médico, sendo que após detalhar o motivo das lesões foi acionada a Polícia Militar para registrar ocorrência; QUE, ERALDO não informou quem seriam seus agressores, porém relatou que não seriam nenhum dos conduzidos; QUE, viu que o suspeito ERALDO apresentava um corte na cabeça e escoriações pelo corpo, já a vítima WESLEY não apresentava lesões aparentes; QUE, o sargento ROOSEVELT se encontra em atestado e não poderá comparecer nesta data para prestar seu depoimento; QUE, quanto a vítima MARCELO tem conhecimento que ele conseguiu fugir do sequestro e não foi mais encontrado.”
(sic, p. 189-190 do ID. 89494043)

O investigador de polícia Renato Teixeira Barbosa disse em juízo:

“Chegou ordem de serviço para investigar o real proprietário do entorpecente, nesse tempo chegaram informações de que essa droga tinha sido furtado do esconderijo do Adelino, apelido Doutorzinho. Na época ele era o responsável pelo tráfico de drogas na região da Sagrada Família e era a pessoa à frente do Comando Vermelho dos atos dessa região. O colaborador mostrou um áudio do Doutorzinho preocupado em achar a droga e aplicar a punição dos envolvidos. Descobrimos que Marcelo e seu primo furtaram a droga e aí Doutorzinho convocou o Wesley, o Jeferson, o Erinaldo e mais pessoas no Eco Sport prata. Abordaram primeiro o Wesley e nesse meio de tempo achar o Marcelo e aplicar punição. Não sei quem seria o cara do depósito que gás que havia fugido. Tentamos localizar o EcoSport, quem estava, mas não identificamos quem seria. O João Bosco num primeiro momento deu o nome de Eraldo, foi o depoimento que ele deu, num terreno que duas pessoas jogaram a bolsa com droga num terreno baldio e levou para casa e Marcelo. Achamos estranho, pois a informação era de que a droga havia sido furtada do Comando Vermelho, do Doutorzinho. O João Bosco foi atendido na UPA, agredido. Ficou estranho é que João Bosco fala que foi abordado na José Barriga e Marcelo já tava no carro. Não ficou claro, não encontramos Marcelo. Adelino foi alvo da Operação Hegidus, por isso afirmo que ele é membro da organização criminosa. Não tive contato pessoalmente com as vítimas, sei o que extrai do B.O. Nesse inquérito a informação era de que a droga foi furtada, tentamos descobrir mas não localizamos onde. A pessoa abordada nas imagens não sei dizer se foi Marcelo. O PM Josimar fala que aquele era o Marcelo. As informações que chegaram era de que a droga era de Adelino, não há provas, só os informantes. O Adelino aparece na moto, no depósito de gás, quando a pessoa foge, mas ele não desce. Logo após pegam o indivíduo e colocam na Eco Sport. Já com a vítima Wesley, o Adelino foi abordado próximo ao Village do Cerrado, dentro do gol tava o Wesley Jackson e o Jeferson e o Adelino tava logo atrás. Não há provas nos autos das atividades criminosas, tem em outros inquéritos que já trabalhamos. Os 17 quilos de droga não foram apreendidos, não identificamos quem efetuou essa compra, apenas uma pequena quantidade foi encontrada na casa do Marcelo. O reconhecimento de quem agrediu o João Bosco eu não sei, porque ele falou uma coisa e depois se contradiz, ficou bem confuso.”
(relatório de mídia digital)

O Relatório de Investigação foi apresentado nas p. 213-217 do ID. 89494043.

O Laudo de Lesão Corporal descreveu diversas equimoses, escoriações e feridas sofridas por João Bosco Gomes da Costa, p. 229-240 do ID. 89494043.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Vejamos cada delito.

Tráfico de drogas

Pois bem, como bem consignado pelo magistrado, no tocante ao delito de tráfico de drogas não houve individualização da conduta, tampouco a apreensão da quantidade de droga anunciada.

A denúncia narrou que os acusados Adelino, João Bosco e Marcelo

mantiveram em depósito, guardaram e venderam

expressiva quantidade de drogas – 17 tabletes de maconha.

Todavia, no decorrer na instrução criminal nada foi comprovado.

Importante registrar que o acusado Marcelo não foi localizado nos autos em nenhum momento processual, tendo sido notificado somente por edital.

Além disso, não se constatou de quem seria a propriedade da residência situada na Rua General Marcos, Bairro Olga Maria, em Rondonópolis, em que fora localizada apenas 2 (duas) porções de maconha, perfazendo o total de 597,34 g (quinhentos e noventa e sete gramas e trezentos e quarenta miligramas). Ora apontou-se que a respectiva residência seria de João Bosco, ora de que seria de Marcelo.

Não bastasse, essas duas porções de maconha foram encontradas em local distante do que fora noticiado na denúncia e sem vinculação aos demais acusados.

Desse modo, mantém-se a absolvição de
Adelino Messias de Souza, Marcelo Ferreira da Silva e João Bosco Gomes da Costa no tocante às imputações do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Organização Criminosa

Os indícios revelam que os acusados Erinaldo, Adelino, Wesley Jackson e Jefferson integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, no entanto, como bem pontuou o magistrado, não passam de meros achismos e ilações, consistentes apenas em relatos dos policiais, sem nenhuma prova a corroborar o alegado.

No caso dos autos não há elementos concretos que indiquem que os acusados fazem parte da organização criminosa, não há sequer indicação de divisão de tarefas ou função, ainda que de menor relevância, dentro da facção criminosa.

Os próprios policiais alegam que o conhecimento sobre a participação na organização criminosa advém de notícias de informantes, mas que não podem comprovar o alegado.

Diversamente do que sustenta a acusação, as provas não são suficientes para amparar um decreto condenatório quanto ao tipo penal descrito no art. 2o da Lei 12.850/13.

Extorsão das vítimas João Bosco e Marcelo

Como já relatado, Marcelo Ferreira da Silva não foi ouvido em nenhuma fase processual.

Por sua vez, a versão de João Bosco se mostrou desconexa e contraditória. Em juízo, João Bosco mudou a versão dos fatos, afirmou não ter sofrido agressão e alegou desconhecer as pessoas que o pegaram.

Não se desconhece o Laudo de Lesão Corporal indicando equimoses, escoriações e feridas sofridas por João Bosco Gomes da Costa, p. 229-240 do ID. 89494043.

Todavia, João Bosco optou por não declinar quem o teria agredido, tampouco há termo de reconhecimento dos supostos agressores.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, como posto na sentença recorrida, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Assim sendo, agiu com acerto o magistrado ao absolver Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Faria de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá das imputações do art. 158, § 3o, do CP em desfavor das vítimas João Bosco Gomes da Costa e Marcelo Ferreira da Silva.

Extorsão da vítima Wesley Borges Damacena

Os policiais narraram terem recebido uma denúncia anônima informando que vários indivíduos em um veículo Gol de cor vermelha, uma Eco Sport de cor cinza e duas motocicletas Honda CG 125 cinza e Biz rosa se encontravam na rua em frente à distribuidora de gás Leste Gás. Na ocasião, uma vítima de nome Marcelo Ferreira da Silva teria saltado do Gol vermelho em movimento e procurado refúgio no depósito de gás. No entanto, os ocupantes do veículo e das motocicletas foram ao encalço da vítima e a detiveram, colocando-a no interior da Eco Sport cinza e saíram em alta velocidade.

Mediante essas informações, os policiais realizaram diligências, localizaram e abordaram na entrada do bairro Jardim Atlântico o veículo Gol vermelho, com Wesley Jackson, Wesley Borges Damascena e Jeferson em seu interior, além dos acusados Adelino na moto Biz e Erinaldo na Titan.

Os policiais declararam que, após a abordagem e checagem dos suspeitos, constataram que Wesley Borges Damascena se encontrava no interior do Gol vermelho contra a sua vontade, vítima de cárcere privado e sequestro.

A corroborar o alegado, a vítima Wesley narrou à autoridade policial que se sentiu constrangida e ameaçada pelos acusados Erinaldo, Jefferson, Adelino e Wesley Jackson para entrar no veículo Gol vermelho com a finalidade de procurar seu primo Marcelo. Na oportunidade afirmou que não os conhecia.

Destaca-se que a vítima Wesley não depôs em juízo, entretanto é justificável sua ausência, diante do que teria sofrido nas mãos dos acusados, visando resguardar sua integridade física.

Por outro lado, assiste razão às defesas quanto ao equívoco interpretativo do magistrado ao considerar que a pessoa que aparece nas filmagens de fls. 67, sendo agarrada por vários indivíduos, em frente à empresa Leste Gás e, na sequência, sendo colocada no veículo Ford/Ecosport de cor prata, é a vítima Wesley Borges Damascena.

Isso porque, segundo os policiais, o rapaz que teria sido pego na distribuidora Leste Gás conseguiu fugir e não é a mesma pessoa que foi localizada dentro do interior do Gol vermelho, ou seja, a vítima da Leste Gás não é Wesley Borges Damascena.

Não obstante, esse equívoco do magistrado não é capaz de absolver os acusados, porquanto as provas dos autos, em especial, as declarações dos policiais, sob o crivo do contraditório, e da vítima Wesley Borges Damascena na fase policial não deixam dúvidas de que Erinaldo Rodrigues Vieira, Jefferson Rodrigues de Souza Sá, Adelino Messias de Souza e Wesley Jackson Farias de Souza restringiram a liberdade da vítima Wesley Borges Damascena,
mantendo-a no interior do veículo Gol,
mediante violência psicológica e grave ameaça, visando obter indevida vantagem econômica, qual seja, recuperação de expressiva quantidade de drogas.

Além disso, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A propósito, o art. 158 do CP dispõe:

“Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2o
- Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3o do artigo anterior. Vide Lei no 8.072, de 25.7.90

§ 3o
Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente. (Incluído pela Lei no 11.923, de 2009)
(sem grifo no original)

Em conclusão, o relato da vítima Wesley Borges Damascena à autoridade policial, corroborado pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, comprovam a configuração do delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, pois evidenciada a utilização de violência psicológica e ameaça para obtenção de vantagem indevida.

Ademais, no tocante às imagens de câmera de segurança da distribuidora Leste Gás, apesar de não dizerem respeito à vítima

Wesley Borges Damascena, elas não podem ser ignoradas, porquanto retratam uma agressão à terceira pessoa e traduzem um contexto de conduta ilícita e violenta perpetrada pelos acusados. (relatório de mídia digital, ID. 89495451)

As imagens mostram o Gol vermelho, uma Eco Sport de cor cinza e duas motocicletas Honda CG 125 cinza e Biz rosa se encontrando na rua em frente à distribuidora de gás Leste Gás. Um indivíduo/vítima tenta se esconder ao conseguir descer do veículo Golo vermelho conduzidos pelos acusados e, posteriormente, é abordada de forma violenta e brutal, retirada à força e obrigada a entrar no veículo Ford/Eco Sport, cor cinza.

Nesse contexto, a prova é segura e hábil a manter a condenação de Erinaldo Rodrigues Vieira, Adelino Messias de Souza, Wesley Jackson Faria de Souza e Jeferson Rodrigues de Souza Sá nas sanções do art. 158, § 3o, c/c art. 29, ambos do CP pelo fato em que figura como vítima Wesley Borges Damacena.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos do Ministério Público, de Jeferson Rodrigues de Souza Sá, de Erinaldo Rodrigues Vieira e de Adelino Messias de Souza, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021